Tribunal: TJMT
Processo: 1030896-17.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030896-17.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), DIEGO ALBUQUERQUE SANTOS - CPF: 028.289.693-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL E PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A extinção ocorreu em virtude da não observância das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ no 547/2024. O agravante sustenta que a legislação municipal prevê valor mínimo inferior ao parâmetro nacional para ajuizamento de execuções fiscais e invoca a autonomia legislativa municipal como fundamento para afastar a aplicação das diretrizes nacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou a autonomia legislativa do Município ao aplicar o valor mínimo de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ no 547/2024; e (ii) estabelecer se a inércia do ente municipal em cumprir as providências previstas no Tema 1.184 do STF autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federativo.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. O juízo de origem oportunizou ao Município o prazo de 90 dias para adotar providências conforme o entendimento firmado pelo STF, com a advertência expressa de que a omissão ensejaria a extinção do processo.

6. A ausência de manifestação do Município no prazo concedido configurou desinteresse processual, legitimando a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em conformidade com a jurisprudência vinculante e os parâmetros objetivos estabelecidos pelo STF e pelo CNJ.

7. A autonomia legislativa municipal não afasta a aplicação de normas e diretrizes nacionais quando fundadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, notadamente quando há orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

8. A decisão agravada está devidamente fundamentada e não incorre em omissão ou ilegalidade, inexistindo argumentos novos no recurso que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 1.021; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC, Tema 1.184, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, AREsp no 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida nos autos da
Execução Fiscal no
1030896-17.2023.8.11.0003
, que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento das diretrizes fixadas no Tema 1.184 da Repercussão Geral e na Resolução CNJ no 547/2024.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais foi fixado pela Lei Complementar Municipal no 493, em 2 UFP-MT, atualmente equivalentes a R$ 486,98, nos termos do artigo 283, § 4o, do Código Tributário Municipal.

Defende que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconheceu a autonomia dos entes federativos para legislar sobre aspectos relativos aos seus tributos. Nesse sentido, sustenta que a aplicação automática do valor de R$ 10.000,00, definido pelo CNJ, desconsidera a realidade econômica do Município de Rondonópolis, podendo, inclusive, comprometer a arrecadação local.

Alega que a norma municipal atende ao interesse local e cita precedentes dos Tribunais de Justiça de Goiás e São Paulo para reforçar a validade da legislação municipal.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática com o consequente provimento da apelação de a fim de determinar o prosseguimento da execução fiscal
. (Id. 288549361).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”
.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção do processo, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Observa-se que o Juízo
a quo
, mediante despacho, determinou a intimação do ente municipal para que se manifestasse acerca do julgamento do Tema 1.184 pelo STF, concedendo-lhe o prazo de 90 (noventa) dias para a adoção das medidas cabíveis à continuidade da demanda.

Ocorre que, em razão da inércia do agravante no cumprimento da determinação judicial, o juízo de origem aplicou o entendimento consubstanciado no Tema 1.184, reconhecendo a ausência de interesse de agir e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Passo, então, à análise das razões recursais, concluindo, desde logo, que não assiste razão ao agravante.

Isso porque, em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, como se depreende do seguinte trecho do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.
(destaquei).

Em virtude do recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução no 547, que estabelece:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4o Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”.
(Destaquei).

Verifica-se que o dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a determinação do interesse de agir, fixando um valor mínimo, bem como as condições para o prosseguimento da ação, diretamente relacionadas à efetividade da execução.

No caso em apreço, o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma porque desconsiderou a autonomia municipal reconhecida no Tema 1.184 do STF, uma vez que a Lei Complementar no 493/2022 fixou, no âmbito do Município de Rondonópolis, o valor mínimo de 2 UFP-MT para o ajuizamento de execuções fiscais, atualmente equivalente a R$ 486,98, de modo que não se poderia aplicar, indistintamente, o parâmetro de R$ 10.000,00 previsto na Resolução no 547/2024 do CNJ.

Observa-se que o juízo
a quo
concedeu ao agravante a oportunidade de adotar as providências determinadas no item "2" da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, com a devida advertência de que a omissão implicaria a extinção da execução.

No entanto, o agravante não comprovou o cumprimento das medidas exigidas como condição para o prosseguimento da execução, circunstância que impõe a extinção da ação, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ademais, a autonomia legislativa municipal não afasta a aplicação de normas e diretrizes nacionais quando fundadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, notadamente quando há orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR . APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com base no art . 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir. A decisão considerou o não cumprimento das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ no 547/2024. O agravante alegou que a legislação municipal fixou critério diverso para o ajuizamento de execuções fiscais, em valor inferior ao parâmetro nacional, e sustentou a autonomia municipal para legislar sobre matéria tributária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou a autonomia legislativa do ente federado ao aplicar, de forma uniforme, o valor mínimo de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ no 547/2024; e (ii) estabelecer se a inércia do Município em cumprir as diretrizes do Tema 1 .184 do STF autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1 .184 da Repercussão Geral (RE no 1.355.208/SC), fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

4 . A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta os parâmetros estabelecidos pelo STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal e condicionando a propositura da ação a medidas prévias, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. O juízo de origem oportunizou ao Município prazo para adotar providências conforme a tese do STF, inclusive suspensão da execução por até 90 dias; contudo, diante da inércia do exequente, aplicou corretamente a extinção por ausência de interesse processual .

6. A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.

7. A decisão agravada encontra-se em consonância com jurisprudência consolidada e com os parâmetros objetivos fixados pelo STF e pelo CNJ, não se verificando omissão, ilegalidade ou contrariedade ao contraditório e à ampla defesa .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

2. A inércia do ente público em adotar as providências determinadas pelo STF para continuidade da execução fiscal autoriza a extinção do feito, nos termos do art . 485, VI, do CPC.

3. A autonomia legislativa municipal não afasta a aplicação das diretrizes nacionais de interesse processual fundadas em princípios constitucionais e jurisprudência vinculante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 1.021; Resolução CNJ no 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1 .355.208/SC, Tema 1.184, Plenário, j. 19 .12.2023; TJMT, N.U 1023335-39.2023 .8.11.0003, rel. Des . Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.03.2025, DJE 31 .03.2025; TJSP, ApCiv 1511504-22.2019.8 .26.0564, rel. Des. Beatriz Braga, j . 06.03.2024; TJGO, ApCiv 5168963-80.2024 .8.09.0174, rel. Des . Rodrigo de Silveira, j. 2024”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10190847520238110003, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2025). (Destaquei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base na tese fixada pelo STF no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa devido à ausência de manifestação do ente público, conforme alegado; e (ii) examinar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido.

4. A Resolução CNJ no 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes.

5. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; contudo, constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa".

(N.U 1023335-39.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025). (Destaquei).

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025